Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-85.2020.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001368-85.2020.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante BANCO
BMG S/A, é embargada ROSILENE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001368-85.2020.8.26.0047/50000 - Assis - VOTO No 2/4
VOTO No 48156 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1001368-85.2020.8.26.0047/50000
Comarca: Assis (2a Vara Cível)
Embargante: BANCO BMG S/A
Embargado: ROSILENE DE LIMA (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE -
NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TAXA DE
JUROS EXPRESSAMENTE DEFINIDA NO ARESTO -
DEFINIÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
DE
EVENTUAL
REPACTUAÇÃO
DE
SALDO
QUE
PORVENTURA
SOBEJAR EM FAVOR DO BANCO QUE ENSEJA
NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa a r. decisão colegiada de fls. 203/216, a qual deu parcial
provimento ao recurso da autora para julgar em parte procedente a ação
e cancelar o cartão de crédito sub judice, excluindo-se os encargos a ele
concernentes e determinando-se o recálculo da obrigação com as taxas
de juros pactuada, amortizando-se com os valores deduzidos da folha
previdenciária, não abarcando, a decisão, as compras realizadas com o
magnético, com o que não se conforma a casa bancária, afirma que não
foram delineadas as condições do contrato, como taxa de juros e prazo
de pagamento, devendo ser explicitadas as concernentes informações,
proclama acolhimento (fls. 01/02).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001368-85.2020.8.26.0047/50000 - Assis - VOTO No 3/4
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
O recurso banha a litigância de má-fé, não se atendo
à delimitação do artigo 1.022 do CPC.
Com efeito, defende o recorrente a inexistência de
informações concernentes ao contrato de empréstimo que decorreria do
resultado a que se chegou com o julgado.
Ocorre que, explicitamente, o aresto fez menção à
taxa de juros aplicável ao caso, qual seja, aquela pactuada pelas partes
na cédula juntada aos autos.
Demais disso, a ausência contratual de prazo para
amortização do débito tomado pela consumidora apenas revela a
abusividade perpetrada pela instituição financeira, a qual impingiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001368-85.2020.8.26.0047/50000 - Assis - VOTO No 4/4
avença em manifesta violação aos princípios da transparência,
informação e boa-fé, sendo patente a gravidade de sua conduta, não se
admitindo a imputação ao Judiciário, pelos presentes aclaratórios, a
responsabilidade por eventual renegociação do mútuo.
A determinação exarada na decisão recorrida foi clara
no sentido de recálculo da obrigação, afastando-se os encargos
concernentes ao cartão de crédito, inclusive moratórios, e amortizando-
se com os valores deduzidos do benefício previdenciário do embargado.
Sobejando-se crédito em favor da casa bancária, cabe
a ela o contato com o cliente para repactuação das condições adicionais
que devam vigorar, em conformidade com a legislação vigente.
Ausente, pois, qualquer hipótese do artigo 1.022 do
CPC, e ensejando a irresignação a via do Especial, nega-se provimento
ao recurso, restando prejudicado o prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator